Tribunal: TJDFT
Processo: 0709452-76.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. FATO NOTÓRIO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex.
2 – O título executivo judicial foi extremamente claro ao dispor que, caso não fosse possível a destinação dos imóveis situados no Condomínio Alto da Boa Vista ao Autor, ora Apelante, a obrigação de fazer deveria ser convertida em perdas e danos, com o pagamento de indenização com base no preço de mercado das unidades imobiliárias, valor a ser apurado em liquidação por artigos.
3 – Restou incontroverso nos autos, mormente levando-se em conta os inúmeros processos em trâmite perante esta eg. Corte de Justiça que envolvem o mesmo condomínio residencial, que a obrigação de fazer perseguida pelo Exequente/Apelante não pode mais ser efetivada, uma vez que os imóveis já foram transferidos a terceiros e não mais integram o patrimônio da Executada, motivo pelo qual a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos, conforme estabelecido pelo título executivo judicial.
4 - O indeferimento da petição inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o Feito.
5 – Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, interposta Apelação contra sentença em que se indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o Réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, a Apelação não for provida.
Apelação Cível desprovida.